Tribunal: TJDFT
Processo: 0721715-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. SUPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE. REJEITADA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). TAXA SELIC. EC 113/2021. CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. VEDAÇÃO. ANATOCISMO. NECESSIDADE DE ESCLARECER A FORMA DE REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação do executado, ora agravante. Nas razões recursais, o ente distrital, em síntese: a) afirma que o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da pendência de julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 e do Tema de Repercussão Geral n. 1170; b) alega ilegitimidade do exequente, ora agravado; e c) sustenta que os critérios de correção monetária devem respeitar os termos fixados no título executivo judicial.
2. O Distrito Federal não foi condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais pela rejeição parcial da sua impugnação, razão pela qual não há interesse em recorrer contra esse ponto da decisão agravada. Recurso parcialmente conhecido.
3. Descabido o pedido de suspensão processual em decorrência da afetação dos REsps n. 1.978.629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ (Tema n. 1.169) à sistemática dos recursos repetitivos, pois o presente agravo de instrumento não discute eventual necessidade de liquidação prévia para propositura do cumprimento de sentença coletiva e tal matéria sequer foi objeto de discussão na primeira instância.
4. Também não deve ser acolhido o pedido de suspensão processual em razão da afetação do RE n. 1.317.982 (Tema n. 1.170) à sistemática da repercussão geral. O STF não determinou sobrestamento do processamento de feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC). Além disso, o referido Tema não trata especificamente sobre correção monetária aplicável nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, mas sim do índice de juros moratórios, assunto que não é objeto deste agravo de instrumento.
5. Constatado que a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu o servidor público ora agravado – o qual, em razão da extinção da Fundação Educacional, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados (arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 21.396/2000) –, conclui-se que há legitimidade para ocupar o polo ativo do cumprimento individual de sentença instaurado na origem. Alegação de ilegitimidade ativa rejeitada.
6. De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. A propósito, o STJ já havia apreciado a matéria no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.149/MG (Tema 905), ocasião em que estabeleceu aplicação do IPCA-E como fator de correção para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
7. A declaração de inconstitucionalidade e o afastamento da incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária ocorreu em 20/9/2017, pela Corte Suprema. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019, sem modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O trânsito em julgado ocorreu em 3/3/2020. Já a tese do Tema Repetitivo n. 905 foi firmada em 22/2/2018 pelo STJ, com trânsito em julgado em 13/9/2018.
8. Os acórdãos objeto da execução individual instaurada no Juízo a quo foram prolatados em 12/6/2013 e 22/2/2017 nas apelações e nos embargos de declaração n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001). O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020.
9. Assim, verifica-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, os precedentes de caráter cogente devem ser aplicados no caso em tela, como assinalado na decisão recorrida.
10. A correção monetária de débito não tributário contra a Fazenda Pública deve ser realizada pelo INPC até 30/6/2009, data de vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, momento a partir do qual deve incidir o IPCA-E, em substituição à TR, conforme os precedentes vinculantes do STF e STJ.
11. A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic.
12. A fim de evitar a indevida cumulação de índices, com correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com incidência de correção e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 (INPC até 30/6/2009 e IPCA-E até 8/12/2021) e o segundo apenas com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução.
13. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.